Tribunal: TJES
Processo: 5001423-86.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001423-86.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GERALDO SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001423-86.2022.808.0050

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDA: GERALDO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: A SRª JUÍZA DE DIREITO DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores proposta por Geraldo Silva em face de Banco Bradesco S.A.. Aduz o Autor que em dezembro de 2021 foi abordado em sua residência por uma pessoa chamada Letícia, que se identificou como funcionária do banco réu e informou que o cartão do autor havia sido clonado, a suposta funcionária solicitou os cartões do Recorrido, que os entregou acompanhados das respectivas senhas, acreditando que assim o banco solucionaria o problema, foi surpreendido com cobranças referentes à transações desconhecidas em seu cartão de crédito e que, depois disso, percebeu que foram realizados vários saques em sua conta ao longo dos meses e que foi vítima de golpe. Afirma que registrou uma reclamação junto ao PROCON-ES em janeiro de 2022 e, mesmo após isso, os saques indevidos e as compras fraudulentas continuaram. Por tais motivos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência visando que a requerida, ora Recorrente, se abstivesse de solicitar a inclusão de restrição creditícia em seu desfavor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Pugnou pela restituição da quantia de R$11.999,00 (onze mil novecentos e noventa e nove reais).

Aos id. 14200698, tutela provisória de urgência indeferida.

Sobreveio sentença, que julgou procedente em parte a demanda, da seguinte forma:

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes das compras realizadas no cartão de crédito do autor a partir de 18/01/2022 e condenar a requerida a restituir os valores efetivamente pagos, de forma simples, totalizando R$ 478,48 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida a restituir ao demandante a quantia de R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais), de forma simples, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação; c) com relação à compra efetuada em 24/03/2022, determino que a ré promova o estorno da parcela 02/02, no valor de R$ 88,68 (oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), diretamente no cartão do demandante, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o Banco interpôs Recurso aos id. 4609637, arguindo sua regular conduta, sob o argumento de que agiu no exercício regular do seu direito. aduziu o afastamento da devolução de valores, pleiteando pela improcedência dos pedidos do autor e, subsidiariamente, afastar a condenação por danos materiais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4609654), requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Diante dos fatos apresentados, entendo que não merece reforma a r. sentença guerreada.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que a parte autora, após várias tentativas, não logrou êxito em solucionar a questão, mesmo oferecendo boletim unificado (id. 4609161), além de ter acionado o PROCON.

Apesar de todas as tentativas do Recorrido, a parte Recorrente continuou efetuando os descontos, mesmo com efetiva ciência da instituição financeira quanto ao ocorrido.

Neste ínterim, apesar da senha bancária ser de uso pessoal e intransferível, a vítima é pessoa idosa com mais de 80 anos. Dessa forma, pareceu extremamente crível ao cliente que a pessoa prostrada em sua residência era funcionário do banco recorrente. Com isso, o autor se sentiu à vontade para seguir as orientações da pessoa e fornecer os dados.

Entendo também ser inegável, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não deu causa à situação avençada. Entretanto, não é possível exigir de um idoso com a idade avançada o mesmo grau de conhecimento do homem médio, que está a par de golpes como esse e da modernização dos serviços bancários.

o Recorrente não comprovou que haviam informações claras e disponíveis ao Recorrido a respeito da possibilidade de ocorrência do referido golpe por terceiros, bem como, não logrou êxito em comprovar também cuidados e práticas que deveriam ser adotadas pelo correntista de avançada idade para não figurar como vítima de eventuais fraudes perpetradas por terceiros, que poderiam se passar por funcionários da empresa ré.

Neste sentido, em recentíssima decisão do TJDF, temos que:

A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista, não exime a culpa da instituição, posto que sua negligência também contribuiu para a ocorrência da fraude. (...) Levantada a hipótese de fraude pelo consumidor, cabia à requerida se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas de segurança eficazes no uso do cartão que administra, o que não demonstrou ter feito. (PJE 0738466-12.2017.807.0016 TJDF)

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos valores cobrados, de forma indevida, ao consumidor, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença incólume, consoante Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal e art. 4
6 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

A autora confessa em sua peça vestibular que for a enganada por terceiro, que comparecera em sua residência, e, pessoalmente, entregara seu cartão e senha ao fraudador, permitindo, por sua própria conduta, a fraude praticada.

Inexiste, no caso concreto, qualquer ação ativa ou omissiva praticada pelo Banco ou por seus prepostos, haja vista que a fraude somente fora possível em razão da conduta exclusiva da vítima, que entregara aos estelionatários seu cartão e senha. O fato da mesma ser idosa não funciona como forma de excludente de responsabilidade
(não se trata de pessoa incapaz civilmente)
, inexistindo em nosso ordenamento jurídico a
responsabilização civil com base na pura e simples
“socialização dos prejuízos”.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, restando prejudicado o recurso manejado pela autora.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou provimento ao recurso da requerida para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. S
em custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.